Tribunal: TJES
Processo: 5009364-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009364-72.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA FRANCO
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009364-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA FRANCO

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
33, CAPUT, LEI N° 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S À PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE
–
ORDEM DENEGADA.
1
. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
In casu
, nota-se que o próprio paciente afirmou em seu interrogatório na esfera policial que já foi preso por tráfico de drogas em outras 06 (seis) oportunidade, quando ainda menor de idade.
2
.
A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

3.
Impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes ao resguardo da ordem pública.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009364-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA FRANCO

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, em favor de
JÚLIO CÉSAR DE SOUZA FRANCO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a impetrante, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, bem como dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta tratar-se de paciente primário, menor de 21 anos, com antecedentes imaculados e informa, neste ponto, que inobstante as passagens do suplicante quando ainda menor, por atos infracionais, foram todas resultadas em processos extintos sem julgamento do mérito.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da presente ordem para seja o coacto colocado imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

Em análise ao feito, observo que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

Extraio da decisão que manteve a medida extrema que o paciente encontra-se em segregação cautelar para garantia da ordem púbica, notadamente pelo seu risco de reiteração delitiva, evidenciado através das diversas passagens pela prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa,
me parece
devidamente evidenciad
o
, através de fundamentação idônea,
a necessidade da prisão cautelar combatida.

Isso porque, r
elembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
a

preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023).

Não é demais destacar que o próprio suplicante afirmou, durante seu interrogatório na esfera policial, que já foi preso por tráfico de drogas em outras 06 (seis) oportunidades, quando ainda menor de idade.

Neste ponto, oportuno salientar que a suposta existência de condições pessoais favoráveis, como o fato de ser o paciente tecnicamente primário e menor de 21 anos, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como ocorre na hipótese.

Pelas mesmas razões, não me parece possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem, no momento, insuficientes ao resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de eminente Relator.